Tribunal: TCU
Processo: 000.988/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 160507 (Objeto: denunciar para apurar a contratação de um sistema defeituoso pelo Exército Brasileiro, tendo em vista que o sistema, conhecido pelo nome de SISGCORP, na maior parte do tempo está inoperante e quando está funcionando, apresenta vícios que prejudicam a sociedade, a celeridade e eficiência processual, as práticas do desporto e o direito constitucional de petição.)

Inteiro teor:
Acórdão 1040/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades na contratação e funcionamento do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro - SISGCORP, em razão de falhas operacionais recorrentes, comprometendo a celeridade processual, o direito de petição e gerando prejuízos financeiros aos cofres públicos. Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública deste Tribunal (peças 52/54); Considerando que a presente denúncia preenche os requisitos formais de admissibilidade; Considerando os esclarecimentos tempestivos prestados pelo Comando Logístico do Exército e a DFPC, em atenção a diligências encaminhadas pelos Ofícios 4.864/2025-TCU/Seproc e 4.865/2025-TCU/Seproc; Considerando que, segundo o mencionado comando, diante dos problemas identificados no SisGCorp, foram adotadas diversas providências para sua estabilização, inclusive com a criação de gabinete de crise envolvendo militares da DFPC e do Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS), com o objetivo de coordenar a resposta à questão, e a mobilização de 22 especialistas técnicos, oriundos das áreas de arquitetura, aplicação, plataforma, banco de dados e fiscalização técnica das esteiras de desenvolvimento, sob coordenação do CDS; Considerando, ainda, a implementação de monitoramento contínuo da pilha tecnológica do sistema, com atuação imediata em casos de indisponibilidade ou perda de performance; Considerando que o sistema foi reconfigurado para permitir a emissão automática de guias de tráfego para atiradores desportivos, a fim de dar maior celeridade a esse tipo de demanda; Considerando que a documentação técnica apresentada no Anexo A (peça 44) detalha os chamados abertos junto ao CDS e ao 7o Centro de Telemática de Área, demonstrando o histórico das falhas e os encaminhamentos adotados desde setembro de 2024; Considerando que foi identificado erro de comunicação entre APIs externas (a exemplo do SERPRO), além de falhas estruturais relacionadas à plataforma Elasticsearch; Considerando que foram lançadas em produção várias correções de infraestrutura e de código, com base no diagnóstico de problemas críticos, conforme documentação comprobatória apresentada, e que tais medidas resultaram em uma evolução positiva do cenário, com estabilização progressiva do sistema e percepção de melhorias por parte dos usuários externos; Considerando que não foram identificados inadimplementos contratuais ou falhas na supervisão administrativa que ensejassem responsabilização ou aplicação de sanções à empresa contratada; Considerando que o Comando Logístico do Exército implementou soluções eficazes durante a indisponibilidade do SISGCORP, incluindo a tramitação física de processos, conforme estabelecido pelo art. 5o do Decreto 8.539/2015; Considerando que as demais alegações formuladas na denúncia foram enfrentadas pela Administração Militar com base em elementos objetivos, afastando-se a ocorrência de irregularidades materiais ou afrontas a direitos constitucionais; Considerando que o Comando Logístico do Exército adotou as medidas necessárias para mitigar as falhas do sistema SISGCORP, corrigindo as falhas técnicas e implementando soluções alternativa; e Considerando, finalmente, que o denunciante não deve ser reconhecido como parte interessada no presente processo, uma vez que não demonstrou razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, conforme previsto no art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU, combinado com o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pela Resolução-TCU 213/2008. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente: b) indeferir o pedido de ingresso nos autos; c) indeferir, em consequência, o pedido de sustentação oral, visto que é um direito restrito às partes do processo; d) comunicar o teor da presente deliberação ao denunciante, ao Deputado Federal Pedro Lupion, ao Comando Logístico do Exército Brasileiro, e aos signatários dos processos conexos mencionados, incluindo os Deputados Federais Paulo Francisco Muniz Bilynskyj e Delegado Caveira (processo Processo 003.945/2025-1 ), bem como os Deputados Federais Fábio Michey Costa da Silva e Ubiratan Sanderson (processo Processo 002.888/2025-4 ); e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 000.988/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 003.945/2025-1 (Representação). 1.2. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.7. Representação legal: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.